Tribunal: TJDFT
Processo: 0747624-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747624-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA AGRAVADO: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO, ANDRESSA SORAYA RODRIGUES DE MOURA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução, homologou laudo pericial e intimou a perita para informar dados bancários para transferência dos honorários. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 77895468). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r